Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. omissão e contradição. não ocorrência. pretensão de reexame de provas. inadequação da via eleita. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo autor, contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelos réus, para julgar improcedente o pedido principal e procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora recorrida ao pagamento de R$ 9.179,42 (nove mil cento e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) pelos danos materiais, com incidência de correção monetária e juros legais desde o evento danoso, de acordo com as súmulas 43 e 54 do STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71281910).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, consistente no exame incorreto das provas juntadas aos autos do processo. Argumenta o embargante que a " motocicleta usou um espaço da faixa em que estava a direita ao veículo dos requeridos e permaneceu certo tempo na via secundária antes de acontecer a colisão”.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95. No caso dos autos, não existem os vícios mencionados pelo embargante.
5. Com efeito, o embargante expressa clara intenção de que sejam reanalisadas as provas constantes dos autos, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Em reforço, a decisão colegiada analisou expressamente a filmagem constante dos autos, afastando qualquer omissão na análise da prova.
6. Assim, sendo patente a mera discordância concernente ao entendimento adotado pelo acórdão, tal pretensão não se amolda à finalidade integrativa dos embargos de declaração e revela o intuito de rediscussão da matéria, especialmente com o objetivo de reexame das provas, a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.